Tribunal: TJMT
Processo: 1002099-41.2021.8.11.0087
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002099-41.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), PAULO SERGIO DEMSKI - CPF: 608.341.539-04 (APELADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 001.012.521-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. ATOS DE MERO EXPEDIENTE. INAPLICABILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória proposta em face do Estado de Mato Grosso e da SEMA, visando à anulação de auto de infração e termo de embargo lavrados por desmatamento irregular, com fundamento na ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

2. Sentença reconheceu a prescrição intercorrente e declarou a nulidade dos atos administrativos, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve paralisação processual por mais de três anos sem a prática de atos processuais relevantes, caracterizando a prescrição intercorrente administrativa;

(ii) saber se atos como emissão de certidão de antecedentes e despachos internos são suficientes para interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09).

III. Razões de decidir

4. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 exige, para interrupção da prescrição intercorrente, a prática de atos processuais efetivos de apuração do fato infracional, como instrução probatória ou impulso processual relevante.

5. Os atos administrativos praticados entre a notificação por edital (20/04/2016) e a decisão final (08/07/2020) restringiram-se a expedientes burocráticos, sem conteúdo instrutório, o que não interrompe o prazo prescricional.

6. A tese firmada no IRDR (Tema 09) tem força vinculante no âmbito estadual e exige a presença de atos substanciais para afastar a prescrição intercorrente.

7. A verba honorária foi fixada no patamar mínimo previsto no art. 85, §3º, I, do CPC, sendo razoável e proporcional ao valor da causa. Contudo, impõe-se a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários para 11% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2. Atos de mero expediente, como emissão de certidões ou movimentações internas, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo
, ajuizada por
Paulo Sérgio Demski
, em face do próprio Estado de Mato Grosso e da
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA
, perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

O autor foi autuado em
28/12/2015
, conforme Auto de Infração n.
162119
, e teve lavrado o Termo de Embargo n.
121665
, em razão da suposta supressão de vegetação nativa fora da reserva legal e em área de preservação permanente.

Alega o autor, na petição inicial, que o
processo administrativo

nº 51380/2015
ficou paralisado por mais de três anos, o que configuraria a
prescrição intercorrente
, nos termos do art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Sustenta ainda a nulidade da notificação por edital e requer o reconhecimento da invalidade dos atos administrativos consequentes.

A sentença proferida pelo juízo singular, acatando os fundamentos do autor,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente
, com base na tese firmada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 09), e declarou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Determinou, ainda, a nulidade dos atos decorrentes do processo administrativo e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
inocorrência da prescrição intercorrente
, alegando que o processo administrativo não permaneceu inerte por mais de três anos, tendo havido atos administrativos interruptivos do prazo prescricional, entre os quais cita a emissão de certidão de antecedentes em 2019, despachos de encaminhamento e a decisão administrativa de 2020. Pleiteia, ainda, a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução da verba honorária.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a
manutenção da sentença
e reiterando a tese da paralisação processual por mais de três anos, considerando que os atos administrativos indicados pelo apelante não se qualificam como efetivos para fins de interrupção da prescrição intercorrente, à luz da tese firmada no referido IRDR.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, ofertou parecer pelo provimento da apelação, ressaltando que a certidão de antecedentes configura ato relevante, apto a interromper a contagem do prazo prescricional, quando inserida com finalidade instrutória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da ação anulatória de auto de infração e termo de embargo e interdição, julgou
procedente
o pedido formulado por Paulo Sérgio Demski para reconhecer a
ocorrência de prescrição intercorrente
no âmbito do Processo Administrativo Ambiental nº 51380/2015, declarando a consequente
nulidade do Auto de Infração n. 162119 e do Termo de Embargo n. 121665
, ambos lavrados em 28/12/2015.

A r. sentença fundamentou-se, com precisão, nos dispositivos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, especialmente nos artigos 19, §2º, e 20, bem como na tese fixada no
IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema 09), julgado pela Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que consolidou as seguintes teses:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Consoante acima exposto, a
prescrição intercorrente
em processo administrativo ambiental se configura quando o procedimento permanece
paralisado por mais de três anos sem a prática de atos instrutórios ou de impulso relevantes
, sendo aplicável a mencionada norma estadual até sua revogação expressa pelo Decreto n. 1.436/2022.

Na presente hipótese, é incontroverso que o Auto de Infração e o Termo de Embargo foram lavrados em 28 de dezembro de 2015. Posteriormente, o apelado foi cientificado por edital em 20 de abril de 2016. A decisão administrativa definitiva foi proferida apenas em 8 de julho de 2020.

Nesse intervalo de mais de três anos, a Administração Pública praticou atos de mero expediente, como a emissão de
certidão de antecedentes,
em 29/03/2019,
encaminhamentos internos de autos
e publicações administrativas.

No entanto, conforme orientação firmada pelo IRDR supracitado, somente os atos que
tenham natureza instrutória relevante ou que importem em efetivo impulso processual
são aptos a interromper o curso do prazo prescricional.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao exigir
conteúdo substancial
dos atos administrativos, afastando movimentações internas ou burocráticas que não avancem na instrução do feito, vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013. ATO MERAMENTE PREPARATÓRIO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação anulatória ajuizada para desconstituir auto de infração lavrado pela SEMA/MT, por supostos maus-tratos a animais domésticos, culminando em multa administrativa e constituição de CDA. O juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. Apelação interposta pelo ente público estadual, visando à reforma da sentença. Sustenta a inexistência de prescrição intercorrente, ante a prática de atos administrativos supostamente aptos a interromper o curso do prazo prescricional. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar (i) se houve paralisação processual superior a três anos sem a prática de atos administrativos relevantes, a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental; e (ii) se atos como certidão de antecedentes ou despachos internos possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

4. O Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que a prescrição intercorrente se configura pela paralisação do processo administrativo por mais de três anos sem prática de atos efetivos de apuração dos fatos.

5. Conforme fixado no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), apenas atos que impliquem instrução probatória ou impulso processual relevante podem interromper o prazo prescricional. Certidões de reincidência e despachos genéricos não se qualificam como atos efetivos de apuração.

6. Entre a lavratura do auto de infração (04/12/2017) e a decisão administrativa homologatória (02/02/2021), transcorreram mais de três anos sem qualquer prática de ato instrutório relevante, caracterizando a prescrição intercorrente.

7. A certidão de ausência de reincidência, emitida em 16/12/2019, constitui ato meramente preparatório, destituído de conteúdo instrutório. Assim, não se qualifica como causa interruptiva, conforme orientação jurisprudencial pacificada nesta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura-se a prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental paralisado por mais de três anos, sem a prática de atos processuais efetivos que impliquem apuração dos fatos.

2. A certidão de ausência de reincidência é ato meramente preparatório e não possui aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente."

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual n. 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II e parágrafo único; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema n. 09), Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024; TJMT, N.U 1036927-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16/07/2025, DJE 16/07/2025.

(N.U 1011624-20.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025) (destaque nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO LAVRADOS EM DECORRÊNCIA DE DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PARALISAÇÃO DO FEITO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE TRÊS ANOS. IMPUGNAÇÃO PELO ENTE ESTATAL COM FUNDAMENTO EM SUPOSTOS ATOS INTERRUPTIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATOS INSTRUTÓRIOS RELEVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DAS SANÇÕES ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação ordinária de obrigação de fazer c/c obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada, ajuizada por Agropecuária Mata Rica Ltda. – ME, acolheu pedido de reconsideração e deferiu tutela provisória de urgência, suspendendo a exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração nº 1193D e os efeitos do Termo de Embargo nº 0605D, com fundamento na possível ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve inércia da Administração Pública por período superior a três anos, sem a prática de atos instrutórios relevantes no processo administrativo sancionador, configurando prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão dos efeitos dos atos administrativos impugnados em sede de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental está disciplinada pelos arts. 19, §2º, e 20, II, parágrafo único, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, nos termos da tese firmada no IRDR – Tema 9, sendo caracterizada pela paralisação do processo por mais de três anos, sem atos inequívocos de instrução ou impulso processual.

4. Constatado, em sede de cognição sumária, que entre a lavratura do Auto de Infração nº 1193D (18/5/2018) e a notificação válida da autuada (28/10/2021) transcorreu período superior a três anos, sem a prática de atos administrativos instrutórios aptos a interromper a prescrição, especialmente diante do reconhecimento pela própria Administração da invalidade da notificação editalícia anteriormente realizada.

5. A juntada de relatório técnico em 2018 e de certidão de antecedentes em 2021 não configura, de forma segura, atos de impulso ou instrução processual suficientes para interromper a contagem do prazo prescricional, conforme orientação jurisprudencial no âmbito do TJMT.

6. Diante da plausibilidade da tese de prescrição intercorrente e da ausência de prova segura em sentido contrário, justifica-se a manutenção da tutela provisória deferida, que suspendeu os efeitos dos atos administrativos até o julgamento final da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente administrativa configura-se quando, no processo sancionador ambiental, a Administração permanecer inerte por mais de três anos, sem a prática de atos instrutórios ou de impulso processual.

2. Relatórios técnicos isolados e certidões internas meramente informativas não constituem, por si sós, marcos interruptivos da prescrição intercorrente.

3. A suspensão dos efeitos do auto de infração e do termo de embargo é medida adequada diante da plausibilidade da prescrição intercorrente e da ausência de prejuízo irreversível à atuação do poder de polícia ambiental.

Dispositivos relevantes citados: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19, §2º, e 20, II, parágrafo único; CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1043340-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2025; TJMT, N.U. 1048376-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 31/03/2025.

(N.U 1020740-08.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025) (destaque nosso)

A certidão de antecedentes, embora possa ser útil na dosimetria da pena, não guarda pertinência com a apuração do fato gerador da infração ambiental. Tampouco despachos genéricos de remessa de autos ou publicação de editais revelam impulso válido para fins de interrupção do prazo prescricional.

Com efeito, como bem pontuado pelo juízo singular, transcorreu
lapso superior a três anos
entre o último marco interruptivo relevante (a notificação por edital, em 20/04/2016) e a prática do ato decisório (08/07/2020).

Trata-se de paralisação configuradora da prescrição intercorrente, nos exatos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Frise-se que a tese fixada no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000 é vinculante no âmbito estadual, e foi corretamente aplicada na origem, de modo que prestigiou os princípios constitucionais da segurança jurídica, da eficiência administrativa e da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), os quais devem ser respeitados mesmo nos procedimentos sancionatórios ambientais.

Quanto à alegação subsidiária da apelante, no sentido de que os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa seriam excessivos, também não prospera.

A verba foi fixada com base no art. 85, §3º, inciso I, do CPC, no percentual mínimo da faixa legal, de modo que o valor é moderado e compatível com o valor da causa (inferior a 200 salários mínimos), não havendo demonstração de exorbitância ou desproporcionalidade a justificar a intervenção deste Tribunal.

Por outro lado, instaurada nova instância recursal e sendo o Estado sucumbente, deve ser aplicado o art. 85, §11, do CPC, que autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais, o que o faço com acréscimo de 1% (um por cento) ao valor fixado na sentença, totalizando 11% (onze por cento) do valor da causa.

Ressalte-se, por fim, que embora a inicial tenha arguido ainda a nulidade da notificação postal enviada à zona rural, por suposta inviabilidade de recebimento pelos Correios, tal tese não foi acolhida na sentença nem constitui objeto específico do apelo.

Logo, permanece prejudicada por ausência de impugnação recursal, não havendo interesse recursal sobre este ponto.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos,
com a majoração dos honorários sucumbenciais, conforme fundamentado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025